Tribunal: TJSP
Processo: 2264143-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação de veículo automotor de propriedade do executado. Cabimento da medida para viabilizar a penhora, conforme jurisprudência do STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000180101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264143-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante MUNICÍPIO
DE DRACENA, é agravado GILDOMAR DE MORAES CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o Relator sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencedor, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 11 de março de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264143-82.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 32695
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2264143-82.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Dracena
Agravado: Gildomar de Moraes Cardoso
Comarca: Dracena

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
ISS

Decisão que indeferiu pedido de restrição de circulação de
veículo automotor de propriedade do executado. Cabimento da
medida para viabilizar a penhora, conforme jurisprudência do
STJ. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls. 81 da
origem) que, em execução fiscal1 para cobrança de ISS, indeferiu pedido de
restrição de circulação de veículo de propriedade do devedor, sob fundamento de
falta de amparo legal.
Defende cabimento da medida para agilizar o adimplemento do
débito fiscal, ressaltando aplicação do princípio da cooperação para que se obtenha,
em prazo razoável, a satisfação da dívida.
Pleiteia reforma.
Não houve pedido de tutela recursal.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Pretende o Município bloquear circulação de veículo automotor de
propriedade do executado para garantir a penhora do bem, pretensão rejeitada sob
fundamento de que a medida “não garantiria a eficácia de sua penhora”.
O pedido está em consonância com jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:
“EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. APREENSÃO DO
1 Proc. no 1500176-56.2018.8.26.0168; valor em 24.4.2018: R$ 2.392,66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264143-82.2020.8.26.0000 -
3
VEÍCULO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PENHORA. EFETIVAÇÃO.
I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que é legal a localização e restrição de circulação de
veículo, por meio do sistema RENAJUD. Precedentes: AgInt no
REsp n. 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/3/2018 e
REsp n. 1.744.401/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22/11/2018.
II - A viabilização da localização e restrição da circulação do
veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência
natural a apreensão do bem, sendo indevida autorização para
manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito.
III - Recurso especial provido.”2
De rigor, portanto, a reforma da decisão para deferir o pedido de
inclusão de restrição de circulação do veículo de propriedade do devedor.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
2 REsp 1778360/RS, Min. FRANCISCO FALCÃO, j. 5.2.2019.